Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700697-90.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSE WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por JOSÉ WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA formulado no ID no 26001330, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007